Tribunal: TJMT
Processo: 1036588-05.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036588-05.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), ADRIANA MARTINS - CPF: 907.099.851-34 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), W. M. J. (EMBARGADO), ADRIANA MARTINS - CPF: 907.099.851-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(1)- Os embargos de declaração, a rigor do que prescreve o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil diz respeito e deve ser admitido quando residirem os vícios da contradição, omissão, obscuridade e até para conserto de erro material, não prestando tal recurso interno e complementar para reexame da questão meritória. Claro no acórdão registrar que o HOME CARE é extensão do HOSPITAL, nada reside a ser aclarado e sim pretensão de reexame meritório da causa.

(2)- No recurso aviado não cabe ao Tribunal expressar sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 121425477, contra o acórdão de ID: 120251972, no julgamento do apelo de ID: 104061532, por este julgador, que ratificou integralmente a sentença de ID: 104061528, mantendo a obrigação de a embargante fornecer ao embargado as medicações, em regime de HOEM CARE, prescritas por seu médico responsável; majorando os honorários advocatícios para 12% tendo em vista o desprovimento do apelo.

Em resumo, a razões de ID: 121425477 repisa os argumentos vertidos na apelação dando ênfase na: (i) omissão quanto ao enfrentamento do argumento que a decisão afronta o inciso I, art. 10 da Lei n. 9656/98, opondo os presentes embargo, afim de prequestionar a matéria

Contrarrazões ausentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 121425477, contra o acórdão de ID: 120251972, no julgamento do apelo de ID: 104061532, por este julgador, que ratificou integralmente a sentença de ID: 104061528, mantendo a obrigação de a embargante fornecer ao embargado as medicações, em regime de HOEM CARE, prescritas por seu médico responsável; majorando os honorários advocatícios para 12% tendo em vista o desprovimento do apelo.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; de que o tratamento HOME CARE é uma extensão do tratamento hospitalar, devendo ser cobertos os medicamentos necessários para o tratamento do embargado; bem como não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito uma vez que a patologia que acomete o segurado é prevista em contrato.

Como é voz unânime junto ao egrégio SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA.

'(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável via aclaratórios. (EDcl no ARE no RE no AgRg no AResp 416403-RR, julgado em 19/11/14, DJe 11/12/2014, Relatora Ministra LAURITA VAZ)’.

Cumpre abordar, por fim, o requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação aos incisos I e VI do art. 10 da Lei n. 9656/98

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Dessa forma, inexistindo quaisquer vícios no acórdão embargado, com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022